Tribunal: TJBA
Processo: 8053802-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053802-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE LUIZ DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO SANTIAGO SILVA PEREIRA

AGRAVADO: JOSENALDO REIS COSTA

Advogado(s)
:
JUSILEIA DOS PASSOS CASTRO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 560 E 561 DO CPC PRESENTES AO TEMPO DA DECISÃO LIMINAR E DO JULGAMENTO DESTE INSTRUMENTAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE C\C DANO MATERIAL, MORAL E TUTELA ANTECIPADA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se no caso concreto é possível e cabível a manutenção do autor, aqui agravado, na posse do imóvel objeto do litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
(i) No caso concreto, os elementos dos autos ao tempo do ajuizamento da ação, e até este momento na verdade, indicam robustamente que o Agravado atendia e ainda segue atendendo aos referidos requisitos, na medida em que: sua posse no imóvel continua demonstrada, visto que ausente evidência de que não mais resida no local; a turbação também segue com fortes indícios de prática pelo ora Recorrente; A data dessa violação resta evidenciada nos elementos dos autos, diante da demonstração pela Agravado, não impugnada pelo Recorrente, de que desde a alegada compra do imóvel em 05/2025 vem tentando retirar o recorrido para fins de sua ocupação.

(ii) Acrescente-se a isso os elementos que apontam realização de benfeitorias no imóvel pelo Recorrido, não afastadas pelo Recorrente.

(iii) No tocante aos documentos novos carreados a estes autos instrumentais, sob alegação de fato novo, por ora, não se mostram hábeis a afastar a posse até então exercida pela ora Recorrido, na medida em que, as contas de consumo juntadas em seu nome e cadastro imobiliário são posteriores a liminar, bem assim, que sozinhos apenas podem indicar demonstração de endereço e início de tratativas quanto ao registro de propriedade do bem, de modo que, não se mostram suficientes para indicar que exerce a posse do imóvel.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso improvido.

TESE DE JULGAMENTO
: todo o arcabouço dos autos indicam que a decisão liminar foi proferida em conformidade com a situação fática e com a devida observância dos artigos 560 e 561 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053802-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante JORGE LUIZ DE SOUZA SILVA e como Agravado JOSENALDO REIS COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça